Tribunal: STF
Processo: Súmula 599(cancelada)
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 599(cancelada)

São incabíveis embargos de divergência de decisão de Turma, em Agravo Regimental.

[{"tipo": "topico", "texto": "Cancelamento da Súmula 599 do Supremo Tribunal FederalEmbargos de divergência - Acórdão proferido em Agravo Regimental -Verbete 599da Súmula do Supremo. Ante o novo entendimento sobre o alcance do artigo 546 doCódigo de Processo Civil, não subsiste, sendo cancelado, oVerbete 599da Súmula do Supremo (...).[RE 356.069 AgR-ED-EDv-AgR, rel. min.Ellen Gracie, red. p/ o ac. min.Marco Aurélio, P, j. 26-4-2007,DJE55 de 28-3-2008.]No mesmo sentido:RE 285.093 AgR-ED-EDv-AgR, rel. min.Ellen Gracie, red. p/ o ac. min.Marco Aurélio, P, j. 26-4-2007,DJE55 de 28-3-2008;RE 283.240 AgR-ED-EDv-AgR, rel. min.Ellen Gracie, red. p/ o ac. min. Marco Aurélio, P, j. 26-4-2007, DJE de 14-3-2008.●Cabimento dos embargos de divergência em agravo regimentalEmbargos de Divergência. Acórdão proferido em Agravo Regimental em Recurso Extraordinário. Demonstração de dissídio jurisprudencial em face de acórdão proferido pelo Plenário desta Corte (RE 477.323), nos termos do artigo 330 doRegimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Embargos de Divergência admitidos. 1. Base de cálculo. Apropriação de créditos sobre a base reduzida. Divergência do acórdão do Plenário que admitiu creditamento em contrariedade com o entendimento de ambas as Turmas do STF. 2. \"Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário.\" 3. Possibilidade de cabimento em agravo regimental. Cancelado o entendimento aSúmula 599(RE's285.093,283.240e356.069). 4. Embargos de divergência admitidos.[RE 515.765 AgR-AgR-ED-EDv, rel. min.Luiz Fux, dec. monocrática, j. 23-6-2016,DJE55 de 28-6-2016.]Ressalte-se, ainda, que este Tribunal, interpretando a alteração doCódigo de Processo Civil, promovida pelaLei 8.950/1994, cancelou aSúmula 599/STFe passou a reconhecer cabíveis os embargos opostos contra acórdão, proferido em agravo regimental, desde que o Relator tenha dado provimento ao extraordinário, nos termos do art. 557, § 1º-A, doCPC. Não é o que ocorre no presente caso, o que, por outro motivo, não permite acolher a pretensão do embargante.[ARE 732.116 AgR-ED-EDv-AgR, rel. min.Edson Fachin, P, j. 19-8-2015,DJE205 de 14-10-2015.]"}]